Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740093-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: WCC FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de procedimento comum, deferiu a tutela de urgência, “para determinar à Ré que não proceda o corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, até o julgamento da presente demanda, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)” com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Dos autos é possível verificar que se trata de diferença de consumo referente ao período de 12/2019 a 04/2022, em um total de 29 meses, no valor de R$ 532.483,74 (ID 141293020). Trata-se de questões que exigem esclarecimentos técnicos de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da recorrente. Considerando que se trata de cobrança de valor vultoso, deve ser concedida a pretensão pleiteada. Assim, até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica (id. 41653967). Irresignado, a agravante sustenta que a decisão agravada determinou a manutenção do fornecimento de energia da unidade consumidora do agravado, sem prever a obrigação de quitar as faturas vencidas ou ainda sem permitir que nova suspensão possa ocorrer em caso de inadimplência do recorrido, o que pode gerar danos de difícil reparação ao ora agravante. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1019, I, do CPC. Preparo regular (id. 41653959) É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para suspensão da decisão vergastada. Sobre o tema, cumpre transcrever o tema 699 do STJ, in verbis: Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.? - STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634) Do tema transcrito, depreende-se que é cabível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, desde que cumpridos alguns requisitos, notadamente que: 1) a fraude seja apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 2) seja dado aviso prévio ao consumidor; 3) tendo por base o período de noventa dias anterior à constatação da fraude; e 4) contanto que o executado o corte em até noventa dias após o vencimento do débito. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 699 DO STJ. LIMITE TEMPORAL E CONTRADITÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO DO SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de suspensão da energia elétrica em razão de fatura decorrente da lavratura de Termo de Ocorrência de Inspeção, no qual teria sido constatado que o medidor de energia da unidade consumidora de elétrica de titularidade da agravada apresentava inconsistência, consoante vistoria e fiscalização realizada pela concessionária de energia elétrica. 2. Cobrança de recuperação de consumo por fraude no medidor, matéria analisada pelo Superior Tribunal em Recurso Representativo de Controvérsia, no qual foi fixada a seguinte tese: "Tema 699 - Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação." - STJ. 1a Seção. REsp 1412433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018 (recurso repetitivo) (Info 634). 2.1. Extrai-se do referido julgado que, quanto à recuperação de consumo por fraude no medidor (decorrente de fraude ao sistema de fornecimento), possibilidade de a concessionaria cortar o serviço exige: (1) sejam respeitados na apuração da fraude os princípios do contraditório e da ampla defesa; (2) seja respeitado, quanto ao período de recuperação de consumo, o valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude, sendo que o corte, se for a opção da concessionária, deve ocorrer no prazo máximo de noventa dias, contado do vencimento da fatura de recuperação de consumo, com prévia notificação do consumidor. 3. No caso dos autos, em princípio, não é possível a suspensão do fornecimento elétrica com base no inadimplemento da fatura especial emitida para recuperação de consumo por fraude no medidor, porquanto não observado o limite temporal de retroatividade de cobrança (valor máximo correspondente aos noventa dias imediatamente anteriores à constatação da fraude). Acrescenta-se ainda que não se pode afirmar, a partir do que se nos autos, que tenha sido assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo de apuração levado a efeito por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. que resultou definição de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora da agravada. 3.1. Assim, em princípio, deve ser mantida a decisão agravada pela qual determinado ao agravante "promova o restabelecimento do serviço de energia elétrica da unidade consumidora no 1293938-2, no prazo de 24 horas". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1630698, 07222591020228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, é certo que o recurso ataca a decisão vergastada porque não delimitou a impossibilidade de corte do serviço de energia elétrica ao período discutido na lide, qual seja, de 12/2019 a 04/2022, em um total de 29 (vinte e nove) meses, no valor de R$ 532.483,74 (quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos). Aduz, a concessionária, que ficará impossibilitada de cortar o serviço de energia elétrica em relação às “faturas vencidas ou ainda sem permitir que nova suspensão possa ocorrer em caso de inadimplência do recorrido, o que pode gerar danos de difícil reparação ao ora agravante”. Ocorre que o pedido recursal é a suspensão/cassação da decisão vergastada por completo, e não a delimitação da impossibilidade de corte do serviço de energia elétrica em relação ao período referido na exordial. Desse modo, há incongruência entre os argumentos levantados e o pedido aduzido na peça recursal. De mais a mais, o pedido antecipatório da tutela jurisdicional, acolhido pelo juízo, é “para que qualquer cobrança referente ao TOI objeto da presente ação seja suspensa, bem como seja a empresa requerida impedida de proceder o corte de energia até trânsito em julgado da presente ação, sob pena de pagamento de multa diária”. Assim, a decisão atacada é restrita ao débito questionado na presente demanda, não havendo razão para se supor que novos débitos por parte do agravado não possam acarretar corte do serviço de energia elétrica, desde que respeitados os requisitos previstos na Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça-STJ. Ressalte-se, ademais, que o não cumprimento dos requisitos previstos na súmula 699 STJ, aduzidos na exordial pelo recorrido, como a não observância do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa, não foram infirmados nesta sede recursal, razão pela qual não merecem digressão desta Relatoria. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator